Tribunal: TJSP
Processo: 2126390-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação com escopo de reintegração de posse. Insurgência contra decisão pela qual não reconhecida prejudicialidade externa envolvendo procedimento de regularização fundiária de interesse específico (REUB-E). Pretensão de suspensão do curso dessa ação possessória até o deslinde desse procedimento administrativo. Descabimento. Decisão atacada mantida. Logo, recurso improvido.